Tribunal: TCU
Processo: 006.591/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1245/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento criado a partir de determinação expedida por meio do Acórdão 599/2023-TCU-Plenário (TC Processo 003.379/2015-9 ), com o objetivo de " avaliar as diretrizes, regras e regulamentos em elaboração pelo MME, no âmbito do processo de delegação das concessões de distribuição não alcançadas pelo art. 7o da Lei 12.783/2013 "; Considerando que, também no âmbito do TC Processo 003.379/2015-9 , mediante o Acórdão 2253/2015-TCU-Plenário , foi determinado o seguinte ao Ministério de Minas e Energia (MME): " 9.5.1 com base no art. 4o, § 4o, da Lei 9.074/1995, adote as providências para definição, com antecedência mínima de três anos do termo final dos contratos de concessões de distribuição de energia elétrica, prorrogáveis ou não, as diretrizes, regras e regulamentos necessários a dar transparência e previsibilidade ao processo de delegação das concessões de distribuição não alcançadas pelo art. 7o da Lei 12.783/2013. "; Considerando que, das distribuidoras a que se referiu a deliberação, a primeira a ter seu contrato encerrado será a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. (Antiga Escelsa), em 17/7/2025 e que, portanto, a rigor, o prazo para o cumprimento desse comando esgotou-se três anos antes, em 17/7/2022. Considerando que essa última data (17/7/2022) representa o prazo previsto no referido art. 4o, § 4o, da Lei 9.074/1995, que estabelece que as prorrogações de contratos de concessão devem ser pleiteadas pelo concessionário até 36 meses antes do fim da vigência da avença, devendo o Poder Concedente manifestar-se sobre o requerimento até dezoito meses antes dessa data, o que recai, no caso da EDP, em 17/1/2024; Considerando que, em 18/7/2022, o MME informou das providências que estavam em curso e solicitou adiamento do prazo para cumprimento da determinação, que, em 5/12/2022, informou que as análises realizadas até aquele momento estavam consolidadas em minutas de relatório e de decreto, os quais, quando concluídos, poderiam ser submetidos a consulta pública e que, em 16/12/2022, remeteu a versão final do relatório que apresentava proposta metodológica e contratual na condução do processo das concessões de distribuição de energia elétrica, afirmando ser válida a minuta de decreto anteriormente encaminhada; Considerando que, em decorrência da posse do novo Presidente da República em janeiro de 2023, o novo titular do MME relatou a esta Corte, em 22/3/2023, que novas diretrizes estratégicas haviam sido estabelecidas e que o relatório encaminhado ao TCU estava sendo alterado, havendo a previsão de realização de consulta pública em 10/4/2023, além de afirmar que o ministério manteria este Tribunal informado, compartilhando a evolução do processo, com o intuito de disponibilizar as análises das contribuições recebidas na consulta pública até 19/5/2023; Considerando que, já no curso do presente processo, diante da não abertura da consulta pública na data prevista, a AudElétrica solicitou, em 28/4/2023, que o Secretário-Executivo do MME informasse, até o dia 3/5/2023, a nova data para o evento; Considerando que, em 3/5/2023, o MME afirmou que estimava a instauração da consulta pública em 22/5/2023; Considerando que, tendo sido designados, em 18/5/2023, os servidores do TCU para participarem do acompanhamento, houve, por parte da equipe, solicitação, em 19/5/2013, de informações e documentos ao Secretário-Executivo da Pasta; Considerando que o Ministro de Minas e Energia comunicou, em 19/5/2023, a respeito da necessidade de alteração, para 22/6/2023, da data estimada para instauração da consulta pública, o que seria justificado sobretudo nas discussões que estão sendo realizadas sobre os recursos para as contrapartidas em eficiência energética no âmbito no novo período de concessão, sustentando também que há oportunidade para robustecer as diretrizes a serem submetidas à consulta pública; Considerando que, além da resposta do ministro, a Coordenadora-Geral de Atividades Administrativas solicitou prorrogação de quinze dias no prazo para atender às solicitações da equipe de fiscalização, o que foi deferido, com a dilação do período até 12/6/2023; Considerando que também ocorreu contato com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a que foi requerido que informasse qual era a contribuição da agência para os mesmos tópicos indicados no ofício endereçado ao MME. A resposta da Aneel, em 25/5/2023, foi no sentido de que as respostas aos questionamentos dependeriam das definições dos critérios e regras pelo Poder Concedente; Considerando que, conquanto a data fixada por meio do Acórdão 2253/2015-TCU-Plenário (17/7/2022) não tenha sido cumprida, há de se reconhecer o esforço que foi empreendido para que a gestão anterior elaborasse a primeira versão entregue em dezembro de 2022, assim como pela gestão atual no sentido de superar os obstáculos inerentes à mudança de governo, que implicou o estabelecimento de novos elementos e questões a serem consideradas e debatidas; Considerando, por outro lado, que, após quase um ano de adiamentos e novas solicitações de dilação de prazo, está perigosamente exíguo o tempo hábil para a realização de todo o processo necessário para ao estabelecimento das regras; Considerando que, não obstante todo o esforço que está sendo empreendido para a solução do caso, mostra-se temerosa a aproximação da data final para a manifestação sobre o pedido de prorrogação da concessionária sem que se produza, ao menos, algum resultado efetivo que possa ser examinado por este Tribunal; Considerando que o prazo de três anos de antecedência estabelecido no acórdão do TCU de 2015 justifica-se plenamente, haja vista que o estabelecimento de regras e diretrizes dessa natureza demanda um período adequado de maturação, no qual devem ser realizados estudos consistentes e detalhados, além de ser possível a salutar e produtiva contribuição dos atores do setor e da sociedade; Considerando ser aplicável ao caso em exame a Instrução Normativa TCU 81/2018, que dispõe sobre a fiscalização de processos de desestatização, em razão de a norma ser igualmente aplicável às hipóteses de inexigibilidade ou dispensa de licitação (art. 6o da IN); Considerando que, de acordo como o art. 8o da IN TCU 81/2018, o órgão gestor deve apresentar com, no mínimo, 90 dias de antecedência os elementos necessários para a análise deste Tribunal, sendo de 75 dias o prazo para a unidade técnica apresentar proposta de mérito para o relator (art. 9o da mesma IN); Considerando que a data final para o Poder Concedente se manifestar sobre o requerimento de prorrogação da EDP, 17/1/2024, é anterior à primeira sessão Plenária do TCU em 2024; Considerando que, nos termos do art. 94, § 6o, do Regimento Interno do TCU, a última sessão ordinária é realizada na primeira quarta-feira do mês de dezembro, que será em 6/12/2023 no presente ano; Considerando que, retrocedendo 90 dias de 6/12/2023, chega-se ao dia 7/9/2023 (feriado), sendo adequado, nesse caso, adotar o dia útil anterior, 6/9/2023, como a data final para o Ministério de Minas e Energia submeter a esta Corte as diretrizes, regras e regulamentos relativos à manifestação do Poder Concedente sobre os requerimentos de prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica não alcançadas pelo art. 7o da Lei 12.783/2013; Considerando, ainda, a importância da transparência em relação à participação dos diversos atores relacionados com as concessões de distribuição de energia, para que este Tribunal possa verificar se há isonomia na participação de todos os agentes nos procedimentos que estão sendo realizados, sobretudo reuniões ocorridas no MME; Considerando que o art. 11 do Decreto 10.889/2021 prevê que os compromissos públicos, presenciais ou não, devem estar disponibilizados para conferência, contendo no mínimo assunto, local, data, horário e lista de participantes; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 43 e 143, III, da Lei 8.443/1992, no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, no art. 4o, § 4o, da Lei 9.074/1995, nos arts. 6o, 8o e 9o da IN TCU 81/2018, nos arts. 2o e 11 da Lei 12.813/2013 e no art. 11, I, do Decreto 10.889/2021, em expedir as determinações indicadas no subitem 1.6. 1. Processo TC- Processo 006.591/2023-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar ao Ministério de Minas e Energia: 1.6.1. que adote as providências necessárias, adequadas e tempestivas para conclusão, publicação e encaminhamento ao TCU, até 6/9/2023, das diretrizes, regras e regulamentos que balizarão a manifestação do Poder Concedente sobre os eventuais requerimentos de prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica não alcançadas pelo art. 7o da Lei 12.783/2013, possibilitando tempo hábil para o exame dos elementos pela área técnica desta Corte, deliberação do Plenário, bem como a remessa de eventual projeto de decreto ao Presidente da República; 1.6.2. que, até o encaminhamento ao TCU das diretrizes, regras e regulamentos que balizarão a manifestação do Poder Concedente sobre os eventuais requerimentos de prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica não alcançadas pelo art. 7o da Lei 12.783/2013, comprove, para todos os compromissos públicos e audiências, presenciais ou telepresenciais, ocorridos desde o início do ano de 2023 ou a ocorrer, com a participação de representantes de interesses privados em que se tratará do vencimento das referidas concessões, o pleno atendimento do art. 11, I, do Decreto 10.889/2021, nos seguintes prazos: 1.6.2.1. para os ocorridos entre janeiro de 2023 e a data da notificação deste acórdão, em até dez dias; 1.6.2.2. para os que venham a ocorrer a partir da data de notificação deste acórdão, em até cinco dias após o final de cada mês civil; 1.7. restituir os autos restituídos à AudElétrica para continuidade do acompanhamento.